Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700080-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL. RETIFICAÇÃO DA LARGURA DA FAIXA DE SERVIDÃO. RESTRIÇÕES DE USO PREEXISTENTES. PREJUÍZOS ADICIONAIS. INOCORRÊNCIA. PORÇÃO REMANESCENTE DO TERRENO. INDENIZAÇÃO INDEPENDENTE. DESCABIMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 70 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 27 E ART. 30 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Cuidando-se de ação de constituição de servidão administrativa, não há julgamento extra petita quando o Magistrado acolhe as conclusões do laudo pericial que indica prejuízos a uma área maior que a indicada na exordial, haja vista que a indenização deve corresponder à exata medida do dano, confundindo-se as alegações acerca de eventual incorreção da extensão da área a ser indenizada com o mérito recursal. 2 – A servidão administrativa é o direito real público de utilização, pelo Poder Público, do imóvel de terceiro para a execução de obras e serviços de interesse público. Não se cuida de hipótese de perda da propriedade, como ocorre na desapropriação, mas de restrição dos direitos de uso e gozo da propriedade, fazendo, o proprietário, jus a prévia indenização pelos prejuízos decorrentes. 3 – No caso concreto, para fins de cálculo da indenização, deve ser considerada a largura da faixa de servidão retificada pela Resolução Autorizativa no 8.447, de 10 de dezembro de 2019, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 06 (seis) metros, bem como desconsiderar-se a área sobreposta correspondente à servidão administrativa preexistente no terreno, imposta em razão de linha aérea de transmissão de energia elétrica pertencente a pessoa jurídica diversa, não integrante da relação processual, uma vez que não foram constatados prejuízos adicionais decorrentes da instalação das linhas de transmissão subterrâneas operadas pela Autora. 4 – A indenização decorrente da imposição de servidão administrativa contempla a reparação dos prejuízos causados pela restrição de uso da propriedade como um todo, não havendo que se falar em indenização independente pela desvalorização da porção remanescente do bem. 5 – No que diz respeito aos juros compensatórios e aos juros moratórios, por força do § 3o do art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, aplica-se à servidão administrativa o disposto nos artigos 15-A e 15-B do normativo em referência. 6 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra dispositivos da Medida Provisória 2.027-43/2000 e demais reedições, que alterou o Decreto-Lei 3.365/1941, declarou “constitucional o percentual de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem”, calculados sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, declarando inconstitucional, todavia, a expressão “até” constante do caput do art. 15-A, vedando, assim, a fixação dos juros compensatórios em percentual inferior a 6% (seis por cento) ao ano. Por consequência, restou superado o entendimento fixado na Súmula 618 da Suprema Corte, que estabelecia juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação direta ou indireta. 7 – Os juros moratórios, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, são devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Todavia, tendo em vista que a Autora é pessoa jurídica de direito privado e, por consequência, não se submete ao regime de pagamento de débitos judiciais por meio de precatórios, de prerrogativa exclusiva da Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça. 8 – No julgamento da ADI 2.332, já na vigência do atual Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios de sucumbência, previstos no § 1o do art. 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941, declarando inconstitucional apenas a fixação de um valor nominal máximo para os honorários advocatícios. Por sua vez, o art. 30 do normativo em referência dispõe que “As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei.” Preliminar rejeitada. Apelação Cível da Ré desprovida. Apelação Cível da Autora parcialmente provida. No recurso especial a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, defendendo afronta ao princípio da irretroatividade da lei, considerando que o perito se valeu de norma extemporânea para o cálculo do valor da indenização; b) artigos 371 a 375, todos do Código de Processo Civil, sustentando que as provas produzidas perante o juízo monocrático trouxeram a definição clara quanto ao tamanho da área a ser indenizada – objeto da servidão administrativa, referente ao primeiro laudo pericial –, o que não foi devidamente retratado pela parte recorrida em suas razões recursais; c) Decreto Lei 3.345/1941, alterado pela Medida Provisória 2.027-43/2000, expondo que os juros moratórios devem incidir a partir da imissão na posse; d) artigo 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/1941, sob o argumento de que o quantum fixado a título de honorários advocatícios deve ser alterado com a devida correção do valor atribuído ao imóvel objeto da servidão administrativa. Em sede de extraordinário, sem que a parte recorrente tenha apresentado preliminar formal e fundamentada acerca da existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 371 a 375, todos do Código de Processo Civil, 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/1941, e ao Decreto Lei 3.345/1941, alterado pela Medida Provisória 2.027-43/2000, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, em recurso especial, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao apontado malferimento aos artigos 371 a 375, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/8/2020). Também não merece seguir o apelo fundado na apontada ofensa ao Decreto Lei 3.345/1941, alterada pela Medida Provisória 2.027-43/2000. Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo das insurgentes em relação à reputada contrariedade ao artigo 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/1941. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao recurso extraordinário, constato que não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A propósito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1296934 AgR-segundo/RJ, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/3/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não mereceria seguimento quanto à apresentada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, para o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 371 a 375, todos do Código de Processo Civil, 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/1941, e ao Decreto Lei 3.345/1941, alterado pela Medida Provisória 2.027-43/2000, o apelo extraordinário não deveria subir, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no RE 1310942/PB, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005